Tribunal: TJMT
Processo: 1048226-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048226-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU – OCORRÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO QUESTIONANDO O PAGAMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO – REJEITADO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – PROVIDO O RECURSO DE SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO.

I – Havendo recurso transitado em julgado proposto anteriormente, a qual entendeu pela aplicação do ressarcimento do indébito em dobro, revela-se incabível a nova pretensão de rediscussão, porquanto tal situação viola a coisa julgada.

II – Não havendo fixação de honorários de sucumbência no primeiro grau, deixo de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c. Repetição de Indébito c/c. Indenização por Danos Morais, no 1048226-49.2019.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem nunca ter relação contratual com a instituição bancaria apelada, percebeu que lhe era descontado mensalmente prestações de um empréstimo bancário.

Assim, nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, Contrato de n°236438446 — início em 04/2013 no valor de R$3.971,04 a ser quitado em 84 parcelas de R$ 120,64 (cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

Com tais considerações, pleiteou a declaração da inexigibilidade dos descontos efetuados em seu beneficio previdenciário, bem como a restituição em dobro do valor efetivamente pago.

Por fim, requereu a restituição em dobro dos valores pagos a titulo de danos materiais.

Requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Após analise dos Autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, merece acolhimento à pretensão autoral quanto à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, pois inadmissível o enquadramento desta cobrança na hipótese de engano justificável.

Isso porque, não se trata de engano justificável a cobrança fundada em contrato não juntado, caracterizando assim, o abuso de direito e a má-fé por parte da instituição bancária.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos da ação proposta por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO em face de BANCO BMG S/A, para:

1 - DETERMINAR o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente;

2 - CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 8.024,24 (oito mil e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do código de defesa do consumidor, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

3 - CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015”.

Inconformada, a instituição bancária requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (id. 63962981), aduzindo que; (i) o contrato questionado foi cedido para o BANCO BMG S.A; (ii) que havendo cessão do credito, somente o Banco Itaú Consignado pode responder pelo contrato; (iii) com tal consideração, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o colegiado da segunda Câmara Cível desproveu o Recurso com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

II – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inexistindo provas, impossível a compensação de quaisquer valores.

III - Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS).

IV – Nos termos do art. 85, § 11, majoros os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.”

Ato seguinte, a parte autora requereu o cumprimento de sentença (id. 118354615), no valor de R$ 50.528,51 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

A instituição bancária requerida efetuou o pagamento do valor de R$ 25.530,34 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e quatro centavos), que acreditava está correto, apontando que:

'A instituição financeira ora peticionante, em atendimento ao disposto no CPC, em seu Art. 526, pugna pela juntada do comprovante de pagamento referente à condenação e o respectivo cálculo nos termos da decisão definitiva.

Não se olvida da existência do pedido de cumprimento de sentença, sem intimação da parte requerida.

Em razão disso, faculta o art. 526 §1o do CPC, preambularmente, seja intimada a parte autora sobre a satisfação do seu crédito pelo depósito, ora comprovado, culminando com a extinção, baixa e arquivamento do feito.'

A parte exequente solicitou a expedição de alvará judicial, bem como a continuação da execução com relação ao saldo remanescente.

O doutor Juiz de Primeiro Grau determinou a confecção de alvará, bem como determinou que a instituição bancária efetuasse o pagamento do valor remanescente, posteriormente houve a revogação do alvará.

Ato seguinte, a instituição bancária efetuou o pagamento do saldo remanescente, e apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, aduzindo que; (i) o valor correto da sentença é de R$ 25.772,78 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos); (ii) que tal valor foi depositado como garantia de juízo; (iii) que o valor da execução é excessivo; (iv) que a quantia de R$ 26.164,81 (vinte e seis mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), deve ser restituída ao BANCO BMG S.A., devidamente atualizada.

Houve apresentação de contrarrazões.

Após analise dos autos, o Juiz de piso determinou a realização de pericia contábil judicial, que se manifestou da seguinte forma:

NOTA:

O total atualizado até 16/09/2021 de R$ 23.092,28 (vinte e três mil, noventa e dois reais e vinte e oito centavos) refere-se ao valor que deverá ser devolvido da Conta Única ao EXECUTADO como EXCESSO DE EXECUÇÃO. O restante do valor deverá ser pago ao Exequente.

MANIFESTAÇÃO

Os autos foram encaminhados para esta Contadoria para apuração do valor da condenação. As partes apresentaram cálculos divergentes do débito.

No cálculo da parte exequente (id. 48584551) foram adotadas as parcelas desde 25/06/2013, conforme menciona no contrato que seria o início dos descontos.

O dano moral foi corrigido nos moldes das parcelas, com juros e correção no mesmo período, ou seja, a partir da data da sentença, sendo que os juros deveriam ser a partir do evento danoso.

Quanto ao cálculo do executado (id. 53558596), na atualização do valor do dano moral, aplicou juros a partir de 01/02/2017, que entende como sendo o evento danoso, bem como considerou os descontos das parcelas a partir de fevereiro/2017.

Como já explicado no resumo inicial, a Contadoria analisou os holerites apresentados pela exequente e constatou que os descontos indevidos aparecem a partir de janeiro/2017, assim, visto que a correção monetária e juros devem incidir

a partir dos descontos, foram adotadas as parcelas a partir dessa data. No entanto, caso o entendimento nosso esteja errado, pedimos que enviem novamente os autos para retificação do cálculo.

Assim, diante do exposto e, com todo respeito e acatamento, apresento cálculo da condenação, ficando a disposição para mais esclarecimentos, caso sejam necessários.

Cuiabá (MT), 16 de Setembro de 2021.

Laura Ferreira de Souza

Contadoria Judicial'

De base do laudo pericial, o Juiz de piso acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos, fazendo as seguintes considerações:

'Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao id. 6564005 pelo contador judicial, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada para, tão-somente-, reconhecer como saldo remanescente a quantia de R$ 23.092,28 (vinte e três mil, noventa e dois reais e vinte e oito centavos).

Por fim, ante o exposto, diante da satisfação do cumprimento de sentença, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte executada no valor de R$ 23.092,28 (vinte e três mil, noventa e dois reais e vinte e oito centavos), referente ao excesso apurado.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte exequente no valor de R$ 28.414,26 (vinte e oito mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), referente ao valor

principal da condenação.'

Insatisfeita SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO,interpôs Recurso de Apelação, (id. 118356120) aduzindo que; (i) que o cálculo apresentado pelo banco que amparou o referido depósito está dissociado do dispositivo da condenação mantida pelo Tribunal de Justiça (TJMT), posto que o cálculo levou em conta a restituição das importância indevidamente descontadas da exequente, apenas na forma simples e não na forma dobrada do artigo 42, parágrafo único do CDC; (ii) por fim aduziu que o Banco não fez qualquer questionamento sobre o valor apontado como remanescente, apenas informou que tinha garantido seu deposito para fim de evitar qualquer constrição patrimonial que este juízo pudesse se valer par ao fim de garantir a ora execução/cumprimento de sentença; com tais fundamentos, requereu que os autos retornem a contadoria do fórum da capital a retificar seu cálculo, aplicando a repetição do indébito.

Contrarrazões apresentada.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO contra decisão do cumprimento de sentença dos autos 1048226-49.2019.811.0041 da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada Pela ora apelante em desfavor de BANCO BMG AS.

Inicialmente, tendo em vista que as matérias recursais são correlatas, passo a julgar os recursos em conjunto.

I - ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

A repetição do indébito constitui-se na cobrança de valores pagos quando estes não eram devidos, portanto a ação de repetição de indébito é a medida processual na qual se pleiteia a devolução de quantia paga indevidamente.

Portanto, a repetição do indébito é tanto o direito quanto a medida processual na qual uma pessoa pleiteia a devolução de uma quantia paga desnecessariamente.

Estes valores cobrados indevidamente podem ser ressarcidos de duas maneiras: de forma simples ou em dobro.

Como é cediço, como pressupostos para a repetição do indébito em dobro, são exigidos as comprovações, a cargo do apelante, de que houve o pagamento indevido e que o mesmo se operou por erro daquele que o praticou.

Nesse sentido é o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso em comento, analisando os autos, verifico que a sentença de piso condenou a instituição bancária ao ressarcimento em dobro, conforme transcrição:

“No caso dos autos, merece acolhimento à pretensão autoral quanto à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, pois inadmissível o enquadramento desta cobrança na hipótese de engano justificável.

Isso porque, não se trata de engano justificável a cobrança fundada em contrato não juntado, caracterizando assim, o abuso de direito e a má-fé por parte da instituição bancária.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos da ação proposta por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO em face de BANCO BMG S/A, para:

1 - DETERMINAR o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente;

2 - CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 8.024,24 (oito mil e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do código de defesa do consumidor, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

3 - CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015”.

Da mesma forma, esclareço que o colegiado da segunda câmara Cível manteve a condenação ao pagamento da repetição em dobro, com o seguinte acordão:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

II – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inexistindo provas, impossível a compensação de quaisquer valores.

III - Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS).

IV – Nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.'

Após, houve o transito em julgado da sentença, e inicio do processo de execução.

Dessa forma, o comando normativo esculpido no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, confere a imutabilidade da coisa julgada.

Tal princípio tem por finalidade proporcionar mais segurança às relações jurídicas decididas em juízo, a partir da imutabilidade do pronunciamento jurisdicional definitivo exarado em determinado processo, garantindo aos cidadãos a vedação da rediscussão, alteração ou desrespeito, quer pelas partes, quer pelo próprio Poder Judiciário.

Assim, é evidente que a insatisfação da ora apelante, deveria ter sido direcionada para o processo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, antes do transito em julgado da ação.

Por conseguinte, destaco que a mencionada sentença já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 281)

Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO. Preliminar recursal acolhida. Tendo o autor reproduzido demanda anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, impõe-se reconhecer a coisa julgada. Extinção do processo sem resolução de mérito.” (TJMT, RAC N. 106897/2015, 1a CÂM. DIR. PRIVADO, RELA. DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, J. 17.11.2015).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada. Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.” (TJRS, RAC N. 70055161145, 12a CÂM. CÍV., REL. DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, JULGADO EM 13.08.2015).

Nesses termos, entendo que o pleito recursal merece guarita para determinar a restituição em dobro.

Entretanto, tratando-se calculo simples, nego o retorno dos autos a contadoria, cabendo a parte recorrente apresentar os cálculos.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação, DOU PROVIMENTO ao recurso de SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO, determinando o ressarcimento do dano material em dobro, e julgo prejudicado o recurso proposto pelo BANCO BMG SA.

Tendo em vista que não foi fixado honorários de sucumbência no primeiro grau, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022